Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708527-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE TELLES DA COSTA AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PEDRO HENRIQUE TELLES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 228353696), que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do(a) DIRETOR(A) DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), indeferiu o pedido de natureza liminar lá vindicado, consistente na determinação de sua matrícula no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS, na condição de cotista. O agravante almeja a reforma da decisão recorrida por meio do presente agravo de instrumento. Para tanto, assevera que se inscreveu no mencionado processo seletivo pelo SISU 2025.1/ENEM, no regime de cotas destinadas aos alunos oriundos de escolas públicas, para o curso de graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS/FEPECS) - Código inscrição do ENEM: 241001039163 – ID 228230620. Afirma que fora classificado no Sistema de Cotas – CATEGORIA (item 7.5 do Edital – em 5o lugar, com a nota 752.07 (ID 228232924 – pág. 2), e convocado para apresentação da documentação para matrícula no referido curso superior (ID 228232924 – pág. 1). Contudo, teve sua matrícula indeferida pela instituição agravada, sob a justificativa de que não cursou integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, conforme exigência prevista no subitem 5.5.3, inciso I, e no subitem 5.5.4.1, inciso VI, do edital regulador do certame. Tanto o recurso administrativo (ID 228232916) como a tutela de urgência requerida na exordial do mandado de segurança foram indeferidos. Diante disso, postula, nesta via recursal, a autorização judicial para realizar sua matrícula no curso de Medicina da ESCS/FEPECS, na condição de cotista, permitindo, assim, a participação nas aulas já iniciadas e demais fases do curso, ou ainda que lhe seja concedida a reserva de vaga até decisão final, bem como quaisquer outras medidas reputadas convenientes. O argumento fulcral de sua pretensão reformatória é o de que “mesmo tendo apresentado o histórico escolar comprovando toda a vida acadêmica em instituições públicas de ensino, com exceção da 8a série do ensino FUNDAMENTAL, que cursou como BOLSISTA INTEGRAL no ano de 2004, conforme declaração em anexo, teve sua matrícula INDEFERIDA pelo Diretor Geral da ESCS/FEPECS, constando “INDEFERIDO - subitem 5.5.3 inciso I; subitem 5.5.4.1 inciso VI” do edital de regência, comprovantes em anexo.” Aduz que “[a] jurisprudência pacificada do TJDFT e do STJ tem entendido que a exigência de que o candidato tenha cursado exclusivamente instituições públicas de ensino não pode ser interpretada de maneira restritiva para excluir aqueles que, embora tenham frequentado escola privada, o fizeram na condição de bolsistas integrais. Os tribunais superiores reconhecem que estudantes que receberam bolsa integral não tiveram acesso aos benefícios educacionais proporcionados a alunos pagantes de escolas privadas, devendo, portanto, ser considerados no critério das cotas. O STJ já decidiu que ‘a exigência de exclusividade de formação em escola pública não pode ser aplicada de forma rígida quando o candidato demonstrar que cursou parte do ensino fundamental em escola privada como bolsista integral, sob pena de afronta ao princípio da igualdade material’ (REsp 1.500.265/DF). Da mesma forma, o TJDFT tem reiteradamente concedido a segurança para assegurar a matrícula de candidatos nessa situação, impedindo que regras editalícias restritivas inviabilizem o acesso de estudantes que, de fato, pertencem ao grupo destinatário da política de cotas.” Aprofunda seus argumentos fáticos e jurídicos com base nos quais espera ver reformada da decisão agravada. Ao final, requesta pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação do deferimento da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 69582783 e 69582799), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, eis que o edital do aludido processo seletivo dispôs claramente sobre os requisitos exigidos para fazer jus às vagas destinadas a cotistas egressos de escolas públicas. De pronto, mister registrar que o subitem 5.5.3, inciso I, e o subitem 5.5.4.1, inciso VI, do Edital no 01, de 10 de janeiro de 2025 (ID 228230617), determinam que: 5.5.3. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; 5.5.4.1. Os documentos exigidos para o Registro de Matrícula On-Line, que deverão ser enviados no prazo estabelecido neste edital via link específico por meio de upload, são:(...) VI. Históricos escolares dos ensinos fundamental e médio expedidos pelas Escolas Públicas definidas na norma Distrital, constando o nome de todas as instituições de ensino cursadas nos ensinos fundamental e médio, conforme previsto na Lei Distrital no 3.361/2004, alterada pela ADI no 4868 do STF e pela Lei Distrital no 7.458, de 28 de fevereiro de 2024, para candidatos que tenham cursado exclusiva e integralmente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual de outros estados da federação), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino; O art. 1o da Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentado pelo Decreto Distrital no 25.394/04, por sua vez, impõe às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal a obrigação de reservar, em seus processos seletivos, o mínimo de 40% das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas. As disposições editalícias e legais são bastante claras quanto à necessidade de comprovação, pelo candidato que concorrer nas vagas destinadas a cotistas, de ter cursado exclusiva e integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual de outros estados da federação), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino. E, de acordo com os elementos de provas carreados aos autos – e ponto incontroverso – tem-se que o agravante cursou o 8o ano do ensino fundamental em instituição privada – a saber: Colégio David Quintanilha LTDA ME, no ano de 2004, em Anápolis/GO (IDs 228230603, 228230607 e 228230604). Conquanto, na condição de bolsista, prima facie, apura-se que o candidato agravante não cumpriu todos os requisitos normativos para concorrer às vagas destinadas a cotistas oriundos de escolas públicas. Acerca deste ponto, há elucidativo precedente Tribunal de Justiça, segundo o qual “para fazer jus ao benefício, é irrelevante se o aluno, advindo de escola particular, foi bolsista integral durante todo o período em que lá cursou o ensino fundamental e médio, pois adota-se o critério da escola pública, e não da escola gratuita.” (vide Acórdão 1356123, 0700978-12.2020.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021). Como bem evidenciado no julgado acima, a política de cotas para acesso às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal possui critério objetivo, que é o estudo exclusivo e integral dos ensinos fundamental e médio na rede pública de ensino. O item 1.2., II e VI, do aludido edital vaticina que é de responsabilidade exclusiva do candidato se certificar de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer à vaga pretendida, e providenciar os documentos para a matrícula, conforme exigido em cada opção de concorrência. Cabia, portanto, ao candidato recorrente certificar-se que, de fato, enquadrava-se como cotista. Em não preenchendo os respectivos requisitos, inscrever na categoria da ampla concorrência. Convém acrescentar, neste ensejo, que o edital do certame tem força de lei entre as partes, devendo as regras nele estabelecidas serem respeitadas tanto pelos administrados como pela Administração Pública. E, no caso à baila, até que reste demonstrado o contrário (CPC, art. 373, I), a agravada está agindo em conformidade com as supracitadas normas de regência. Também não é demasia frisar que é defeso ao Poder Judiciário via de regra, ao Poder Judiciário se imiscuir no denominado mérito administrativo, salvo nas hipóteses legalmente excepcionalizadas. E, no particular, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária e rarefeita da demanda, qualquer ilegalidade tanto no edital como no resultado dado pela banca na desclassificação do agravante pela não comprovação das exigências previstas no subitem 5.5.3, inciso I, e no subitem 5.5.4.1, inciso VI, do multicitado edital. Como reforço de fundamentação, calha mencionar precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que orientam no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário criar exceções subjetivas em situações similares a versada nestes autos. Confiram-se, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou (fl. 180/e-STJ): "(...) Sob esse prisma, afigura-se manifesta a legitimidade da pretensão postulada pela autora, na espécie dos autos, na medida em que, embora tenha cursado parte do ensino médio em escola particular, na condição de bolsista integral, conforme documentação acostada aos autos, cursou o restante do ensino fundamental e o 1° ano do ensino médio em escola pública, pelo que não se mostra razoável impedir a matrícula de candidata aprovada no curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará (...)". 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, a matéria de fundo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando entendimento de que a forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade, bem como as normas objetivas de acesso às vagas destinadas à política pública de reparação, faz parte da autonomia específica prevista no art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e de que a exigência de que os candidatos a vagas como discentes no regime de cotas "tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil", constante no edital do processo seletivo vestibular, é critério objetivo que não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o sistema de cotas proposto. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.818.389/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.) – grifo nosso ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. ALUNO BOLSISTA. SISTEMA DE COTAS. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local decidiu que aquele que frequentou instituição privada de ensino, mesmo na condição de bolsista, não foi prejudicado pela baixa qualidade do ensino das escolas públicas de nível médio e fundamental, razão pelo qual indeferiu o benefício de cotas. 2. Orientação adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, de que as normas que regulam o sistema de reserva de vagas e impõem como critério a realização do ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública não podem ser interpretadas extensivamente para abarcar instituições de ensino particulares, sob pena de inviabilizar o fim buscado por meio da ação afirmativa. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.443.440/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 20/6/2014.) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, caminha a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. VAGA SOCIAL. LEI DISTRITAL N. 3.361/2014. BOLSISTA DE ESCOLA PRIVADA. 1. A Lei Distrital n. 3.361/2014 estabelece que somente os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas podem concorrer a uma das vagas reservadas ao sistema de cotas sociais. A interpretação extensiva para incluir bolsistas de escolas privadas pode, a princípio, inviabilizar a efetivação da ação afirmativa elaborada pela norma. 2. Extrapolar o número de alunos estabelecido pela instituição compromete a qualidade do ensino e a utilização dos recursos públicos, mesmo na condição de excedente. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297869, 0700957-36.2020.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 16/11/2020.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA. CURSO DE MEDICINA. FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N.3.361/2004. ENSINO MÉDIO CURSADO EM ESCOLA PARTICULAR. BOLSA DE ESTUDOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS. 1. A Lei Distrital n. 3.361/2004 prevê a reserva de vagas de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 2. A referida Lei adotou como critério a escola pública, e não a escola gratuita. O fato de o apelante ter frequentado escola particular sem contraprestação pecuniária, porquanto bolsista, é irrelevante, assim como a aferição discricionária da qualidade do ensino da referida escola. 3. O TJDFT possui entendimento no sentido de que as normas que regulam o sistema de reserva de vagas não podem ser interpretadas extensivamente para abarcar instituições de ensino particulares, sob pena de inviabilizar o fim buscado por meio da ação afirmativa social. 4. O candidato não cumpriu os requisitos objetivos estabelecidos no edital do certame, com fulcro na Lei Distrital n.3.361/2004, visto que cursou o ensino médio em escola particular, não fazendo jus, portanto, à efetivação de sua matrícula, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1196884, 0701569-08.2019.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 02/09/2019.) – grifo nosso APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. CURSO DE MEDICINA. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. BOLSA DE ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. 1. A Lei Distrital n. 3.361/2004 reserva vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas. 2. A interpretação extensiva, para incluir bolsistas de escolas privadas, inviabiliza a efetivação da ação afirmativa arquitetada pela norma. A intenção da lei é reduzir as desigualdades na educação, permitindo que os alunos de escolas públicas tenham acesso ao ensino superior de qualidade. 3. Remessa necessária e apelação provida. Segurança denegada. (Acórdão 1327057, 0700957-36.2020.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 29/03/2021.) – grifo nosso Por fim, adiro a esta trechos da decisão vergastada, tendo em vista que despontam como relevantes para melhor compreensão da controvérsia: “O próprio impetrante reconhece que não cursou integralmente o ensino fundamental em escola pública e mesmo assim decidiu concorrer pelo sistema de cotas, quando tinha plena ciência das regras do processo seletivo a que se candidatou e já sabia previamente que não atendia os requisitos do edital. A autoridade coatora está obrigada a seguir a legislação e as normas do edital, que não foi impugnado tempestivamente, portanto, não pode somente agora o impetrante questionar a validade do edital, especialmente quando já encerrado o período de matrículas. O edital é a norma do certame e a sua vinculação garante a todos os candidatos o tratamento isonômico, mas a pretensão do impetrante de ingressar na faculdade pública em desconformidade com as normas do edital viola o princípio constitucional da isonomia.” Assim, a princípio, não se observa a ocorrência de vícios capazes de autorizar a revisão da conclusão apreendida pela parte agravada em relação ao candidato recorrente (IDs 228230615 e 228232916). Portanto, não identificando patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada, de plano, atinente à desclassificação do recorrente, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência perseguida, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator